Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-18.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706190-18.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ANA JORDELIA DA SILVA FERNANDES RECORRIDOS: JOSÉ HENRIQUE CASTELO BRANCO, GISLANE SOARES DA COSTA CASTELO BRANCO, ESPÓLIO DE LUIZ AMARO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO RELATIVA. NEGÓCIO ENGENDRADO COM O OBJETIVO DE ENCOBRIR DOAÇÃO DO AMÁSIO EM FAVOR DA AMÁSIA. QUALIFICAÇÃO. VÍCIO SOCIAL INSANÁVEL. DESCONSTITUIÇÃO. PROVA INCONTRASTÁVEL (CC, ART. 167, § 1°). NEGÓCIO JURÍDICO NULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE E DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado no decisum como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II e IV). 2. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o julgamento antecipado da lide se conforma com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa, inclusive porque o Juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente. 3. A simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros. 4. Demandando a qualificação da simulação, como vício social que macula negócio jurídico, i) a divergência deliberada entre a vontade real e a vontade declarada no instrumento negocial, ii) o consenso entre as partes e iii) o objetivo de enganar para obtenção de vantagem indevida, a constatação de que a compra e venda de imóvel fora engendrada com o objetivo de emular o negócio subjacente efetivamente engendrado entre amásio e amásia consubstanciado na doação do imóvel enredado enseja a apreensão dos pressupostos necessários ao reconhecimento do vício social na sua forma relativa, determinando a desconstituição do negócio simulado (CC, art. 167, §1o, I). 5. Evidenciado que a figurante no instrumento negocial como compradora não dispunha de lastro financeiro para consumar a aquisição do imóvel, a par de antecedentemente o bem ter sido objeto de cessão de direitos na qual figurara como cessionário seu amásio, que, à época casado, ocultava o relacionamento que mantinham, inviabilizando a realização de negócio de disposição patrimonial em favor da amásia, a compra e venda que se seguira, consumada em nome dela, encerrara negócio simulado destinado a emular a doação concertada entre os amásios com o viso de contornar a inviabilidade de ser consumada de forma eficaz, sujeitando-se à sua invalidação por ter sido realizado de forma viciada na conformidade da definição legal. 6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento, ressalvado o fato de que é beneficiária da justiça gratuita (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. A recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao artigo 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil/1916, sustentando que deve ser reconhecida de ofício a pretensão deduzida nos presentes autos relativa à anulação do negócio jurídico simulado, ao argumento de que se trata de matéria de ordem pública. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Em contrarrazões, o recorrido, ESPÓLIO DE LUIZ AMARO DA SILVA, pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil/1916, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Acrescente-se que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art.105, III, da CF.” (AgInt no AREsp 1570272/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017